Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735555-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu, ora agravante. Em razões recursais (ID 63289697), o recorrente informa e sustenta, em síntese, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Sobre o tema em apreciação, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o autor agravante, soldado da Aeronáutica, percebe remuneração mensal líquida de R$ 3.335,35 (ID 63289704 - contracheque do mês de junho/2024). Portanto, as evidências são no sentido de que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, das despesas e dos honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça ao requerido agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator